Tribunal: TJBA
Processo: 8004895-27.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004895-27.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JAILTON GOMES DA CRUZ Advogado(s):PEDRO VITOR RIBEIRO FEITOZA ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Reintegração de Posse por si ajuizada, com fundamento no abandono da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono (art. 485, III, do CPC) quando a intimação prévia da parte autora não contém a advertência expressa da pena de extinção. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. A jurisprudência consolidada exige que a referida intimação contenha, de forma expressa e inequívoca, a advertência de que a inércia resultará na extinção do feito, o que não ocorreu no caso em tela. 5. A ausência de tal advertência constitui vício insanável, que impede a aplicação da penalidade de extinção, em respeito ao devido processo legal e ao princípio da não surpresa. A sentença, portanto, é nula. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, depende de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, devendo o mandado ou a publicação conter a advertência expressa da pena de extinção." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8004895-27.2021.8.05.0191, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado JAILTON GOMES DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto